Tribunal: TJPA
Processo: 0005194-98.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005194-98.2020.8.14.0006

APELANTE: PAULO MARVIN SANTOS DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena intermediária abaixo do patamar mínimo em razão da atenuante de confissão espontânea, afastando-se a Súmula 231 do STJ; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial aberto diante da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse recursal quanto à redução da pena-base, pois o juízo sentenciante já a fixou no mínimo legal incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reafirma a validade da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes, em respeito ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

5. O método trifásico de dosimetria da pena (art. 68, CP) impõe respeito aos limites mínimo e máximo previstos no tipo penal, vedando ao julgador fixar pena fora desses parâmetros.

6. Mantida a pena e ausente ilegalidade na dosimetria, não se justifica o abrandamento do regime inicial semiaberto, que observa o art. 33, §2º, b, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há interesse recursal que autorize o conhecimento de pleito de redução de pena-base já fixada no mínimo legal. 2. É inviável reduzir a pena aquém do patamar mínimo em razão da incidência de atenuante, conforme a Súmula 231 do STJ. 3. Mantém-se o regime inicial semiaberto quando a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais o justificam.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, b, 68, 157, §2º, II; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulo Marvin Santos Dias apela de sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 26532401).

O apelante pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a fim de que a reprimenda seja reduzida aquém do patamar mínimo, mediante superação do enunciado sumular n. 231 do STJ. Por fim, pugna pelo abrandamento do regime prisional (ID 26532412).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26532414), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30168836).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de conhecimento parcial do recurso.

Com efeito, verifico que a pena-base fixada para o crime previsto no art. 157, II, do CP foi fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa (ID 26532401 - Pág. 5), motivo pelo qual não conheço o pedido de fixação da basilar no patamar mínimo, por manifesta ausência de interesse recursal, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Sob outro ângulo, inviável o acolhimento do pleito de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mediante afastamento da
Súmula nº 231 do STJ
.

Nesse particular, convém destacar que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da
Súmula nº 231
, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Por derradeiro, inexistindo ilegalidade na dosimetria da pena levada a efeito pelo juízo sentenciante e preservado o
quantum
da pena, resta inviável o abrandamento do regime prisional, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto, em consonância com o art. 33, §2º, b), do Código Penal.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025